Tribunal: TJDFT
Processo: 0720217-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720217-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PATRICIA CARLA MENDES EMBARGADO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada, ora embargada (BAYER S.A. e COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA), para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela apelante no ID 38061377. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator